Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701255-67.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO GARCIA DE OLIVEIRA BRANQUINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa formula pedido de adiamento do julgamento do processo, em virtude de, no mesmo dia (29/2/2024), ter sessão plenária do júri no Estado de São Paulo (ID 55554283). Verifico, no entanto, que não há necessidade de adiamento, pois o processo está pautado para a sessão de julgamento virtual, que se realizará no período de 29/2/2024 a 7/3/2024 (ID 55522411), abrangendo período posterior ao impedimento das patronas. Indefiro o pedido. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 15:38:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator